Tribunal: TJDFT
Processo: 0710236-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710236-61.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ANTONIO CESAR MAIA, MANOEL DE BARROS NOGUEIRA, SYLVIA MEIRELLES NOGUEIRA RECORRIDOS: MARIA DE FATIMA GONÇALVES DOS SANTOS MAIA, JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO, ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL. BENS REGISTRADOS EM NOME DO CÔNJUGE. CONSTRIÇÃO DA MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESSALVA DA QUOTA-PARTE. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No regime da comunhão parcial comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, excetuados aqueles expressamente previstos no Código Civil. 2. Constatado que o executado é casado no regime da comunhão parcial de bens, mostra-se possível a constrição da meação que lhe pertence dos bens comuns do casal, ainda que registrados em nome do cônjuge. Precedentes. 3. Tratando-se de bem indivisível, deve ser observada a preferência do cônjuge na arrematação do bem e a sub-rogação do equivalente a sua quota-parte no produto da alienação, conforme previsto no art. 843 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.664 e 1.666, ambos do Código Civil, sustentando que os bens comuns do casal somente se submetem às dívidas pessoais dos cônjuges devedores em caso de despesas relacionadas a família ou em benefício dela. Aduzem que a dívida objeto da execução não é oriunda da família, tampouco foi convertida em seu favor, razão pela qual não há que se falar em constrição da meação do bem comum do casal. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.664 e 1.666, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal (natureza da dívida contraída por um dos cônjuges para fins de penhora do bem comum do casal) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030